Tribunal: TJMT
Processo: 1020678-98.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020678-98.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LIZETE MARQUES MARCELINO DA SILVA - CPF: 336.212.091-15 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO DA DÍVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência e condenação da autora em litigância de má-fé ao fundamento de que a origem do débito foi comprovada.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar inexigível a dívida e condenar a reclamada a indenizar os danos morais.

3. A reclamada não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do termo de cessão de crédito específico, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

4.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

5.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a recorrente ao pagamento de 9% (nove por cento) de
multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A Recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor a ser estabelecido pela Turma Recursal, em razão da ausência de comprovação da cessão do crédito contestado nos autos e de envio de notificação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com a empresa
Calcard
, e que o débito se refere ao inadimplemento da requerente quanto as faturas do cartão de crédito. Para comprovar suas alegações, juntou
“Proposta de Adesão do Cartão Calcard”
, devidamente assinada, documentos pessoais da reclamante, faturas, consulta ao SCPC e
notificação
encaminhada à autora – Id. 114947084 e 114947085.

Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do
termo de cessão de crédito específico
, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim,
os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do termo de cessão da dívida
,
nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança
.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome da reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da reclamante no rol de mal pagadores.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A recorrente não possui inscrições preexistentes à discutida na ação.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Por consequência, afasto a condenação nas penas da litigância de má-fé.

Ante ao exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para a)
DECLARAR
inexigível o débito discuto nos autos, no valor de
R$ 431,30 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos)
e b)
CONDENAR
a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022